Tribunal: TJBA
Processo: 0000442-26.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000442-26.2010.8.05.0090

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: ANABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUZA ALVES e outros (4)

Advogado(s):JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IAÇU. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ENTRE O SALÁRIO-BASE E A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PARCELA DEVIDA. CÁLCULO EFETUADO COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO. DESCABIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 006/97. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR CALCULADO A PARTIR DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de valores a receber pelos servidores apelados, a título de 13º salário referente aos anos de 2008 e 2009, supostamente recebidos a menor em razão da consideração, na base de cálculo, do vencimento base, ao invés da remuneração.

- Os servidores municipais fazem
jus
, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral.

- A questão da base de cálculo do pagamento do 13º salário dos servidores municipais já foi submetida ao Tribunal Pleno do TJBA que reconheceu a inconstitucionalidade de norma municipal que estabelece a incidência do cálculo da gratificação natalina somente sobre o vencimento do servidor, nele não incluindo as vantagens.

- Sentença alterada, de ofício, tão somente para se corrigir os consectários legais.

- Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000442-26.2010.8.05.0090, em que figura como Apelante o Município de Iaçu

e, como apelada Anabel Cristina Pereira de Souza Alves e Outros (4), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor.

Salvador/
BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator